Tribunal: TJMT
Processo: 0041826-75.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041826-75.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[KELLY LEITE DE LIMA - CPF: 679.814.612-00 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0003-57 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.328.261-44 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (REPRESENTANTE), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (EMBARGANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0003-57 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), KELLY LEITE DE LIMA - CPF: 679.814.612-00 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (EMBARGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE KELLY LEITE DE LIMA E REJEITOU OS EMBARGOS DE RENAULT DO BRASIL S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

KELLY LEITE DE LIMA. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RENAULT DO BRASIL S.A. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Havendo omissão no acordão quanto aos honorários, o vício deve ser sanado.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0041826-75.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: KELLY LEITE DE LIMA, RENAULT DO BRASIL S.A

EMBARGADO: KELLY LEITE DE LIMA, RENAULT DO BRASIL S.A E DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de embargos de declaração cíveis interpostos por KELLY LEITE DE LIMA, RENAULT DO BRASIL S.A
para
suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu o recurso de apelação cível.

A embargante KELLY LEITE DE LIMA alega omissão no acórdão acerca dos honorários sucumbenciais, requerendo sanada a omissão apontada, com a consequente fixação dos honorários sucumbenciais em grau máximo, isto é, 20% (vinte por cento) do valor total da condenação (considerando a soma da obrigação de fazer, que consiste na entrega do veículo 0km e o valor referente à condenação imposta a título de danos morais). Por fim, requer o acolhimento dos embargos para o fim de sanar a omissão apontada, com a consequente inversão do ônus sucumbencial e condenação das Embargadas a arcar com honorários sucumbenciais em benefício do causídico que a esta subscreve, os quais se requer sejam fixados no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, ou seja, sobre o valor do bem a ser entregue e da indenização por danos morais, devidamente atualizada.

A embargante RENAULT DO BRASIL S.A., alega que a r. sentença deixou de analisar o pedido subsidiário da Embargante de substituição por veículo por outro em condições semelhantes ao objeto da lide, afinal a Embargada permanece na posse e fruição do bem até a presente data, havendo a desvalorização do automóvel decorrente do uso, sendo que a substituição por um veículo zero quilômetro propiciará um enriquecimento ilícito da Embargada, posto que não houve efetiva equivalência entre os prejuízos sofridos e a indenização recebida. E, conste de forma expressa de que o veículo objeto da demanda seja restituído às Rés livre de quaisquer ônus, a fim de viabilizar a regular transferência de propriedade decorrente do desfazimento do negócio e evitar eventual discussão em fase de cumprimento de sentença que possa estender o trâmite da demanda indefinidamente ou mesmo implicar em manifesto prejuízo às Rés com o consequente enriquecimento ilícito da parte autora (art. 884 e 944 do CC). Por fim, requer sejam sanadas as omissões.

Nas contrarrazões, a embargada DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., requer o não acolhimento dos embargos.

A embargada KELLY LEITE DE LIMA, nas contrarrazões, requer o não acolhimento dos embargos e aplicação de multa.

Nas contrarrazões, a embargada RENAULT DO BRASIL S.A., requer o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de embargos de declaração cíveis interpostos por KELLY LEITE DE LIMA, RENAULT DO BRASIL S.A
para
suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu o recurso de apelação cível.

Do recurso de KELLY LEITE DE LIMA.

A embargante KELLY LEITE DE LIMA alega omissão no acórdão acerca dos honorários sucumbenciais, requerendo sanada a omissão apontada, com a consequente fixação dos honorários sucumbenciais em grau máximo, isto é, 20% (vinte por cento) do valor total da condenação.

Com razão a embargante, no tocante a omissão em relação a condenação dos honorários sucumbenciais.

Contudo, não como pretende.

Assim, o acórdão deve ser integrado com a condenação das embargadas ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos para que conste no acórdão:
“Condeno as apeladas ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC”.

Dos embargos de RENAULT DO BRASIL S.A.

A embargante alega omissão deixou de analisar o pedido subsidiário da Embargante de substituição por veículo por outro em condições semelhantes ao objeto da lide, afinal a Embargada permanece na posse e fruição do bem até a presente data, havendo a desvalorização do automóvel decorrente do uso, sendo que a substituição por um veículo zero quilômetro propiciará um enriquecimento ilícito da Embargada, posto que não houve efetiva equivalência entre os prejuízos sofridos e a indenização recebida. E, conste de forma expressa de que o veículo objeto da demanda seja restituído às Rés livre de quaisquer ônus, a fim de viabilizar a regular transferência de propriedade decorrente do desfazimento do negócio e evitar eventual discussão em fase de cumprimento de sentença que possa estender o trâmite da demanda indefinidamente ou mesmo implicar em manifesto prejuízo às Rés com o consequente enriquecimento ilícito da parte autora.

O acórdão não deixou de analisar o pedido subsidiário, apenas reconheceu o pedido para entrega do veículo zero, não se tratando de omissão. E sim, rediscussão da matéria.

Quanto demais pretensão não se trata de omissão, eis que se encontra na esfera administrativa e não há qualquer pedido nesse sentido, nos autos.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos de RENAULT DO BRASIL S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024